Tribunal: TJMT
Processo: 1003524-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003524-86.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
–
apelo da ré/apelante provido – fato constitutivo do direito da autora/apelada - indemonstrado – inobservância do artigo 373, inciso I, do código de processo civil – ação improcedente -
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Diferentemente do que tenta fazer crer,
os laudos técnicos apresentados pela autora/apelada, ora agravante, não comprovam o nexo de causalidade
entre os danos suportados pelos seus segurados e o serviço prestado pela ré/apelante, ora agravada
.

II -
Tanto é assim que, conforme expressamente consignado na decisão agravada, da minuciosa análise dos laudos, constatou-se que:
i) no laudo de id. 65701455, não há a assinatura do responsável pela sua emissão; e ii) nos laudos de ids. 65701454, 65701456 e 65701457 sem o menor grau de certeza, apenas afirmam que “provavelmente ou possivelmente” a causa da queima dos equipamentos seria uma oscilação/sobrecarga elétrica.

III -

Embora não se conforme com o resultado da decisão agravada, restou elucidado que, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora/apelada, ora agravante, não provou o fato constitutivo do seu direito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 67503955) que, ao rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito dar provimento ao recurso de apelação da ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora agravada, julgou improcedente a ação e condenou a autora, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último, em razão do baixo valor da causa, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil
.

Para tanto, a autora/apelada, ora agravante, sustenta que o laudo, apresentado por empresa técnica especializada, comprova que os equipamentos que guarneciam o imóvel do seu segurado foram danificados em decorrência da oscilação da energia elétrica fornecida pela ré/apelante, ora agravada.

Também, salienta que o relatório de sinistro comprova o nexo de causalidade, eis que é categórico ao afirmar que as avarias causadas nos bens móveis segurados ocorreram em razão da oscilação da energia elétrica fornecida.

Subsidiariamente, defende a redução do valor dos honorários advocatícios fixados.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões apresentadas (id. 74489985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, a autora/apelada, ora agravante, sustenta que o laudo, apresentado por empresa técnica especializada, comprova que os equipamentos que guarneciam o imóvel do seu segurado foram danificados em decorrência da oscilação da energia elétrica fornecida pela ré/apelante, ora agravada.

Também, salienta que o relatório de sinistro comprova o nexo de causalidade, eis que é categórico ao afirmar que as avarias causadas nos bens móveis segurados ocorreram em razão da oscilação da energia elétrica fornecida.

Não assiste razão à autora/apelada, ora agravante.

Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer,
os laudos técnicos de ids. 65701454, 65701455, 65701456 e 65701457, não comprovam o nexo de causalidade
entre os danos suportados pelos seus segurados e o serviço prestado pela ré/apelante, ora agravada
.

Tanto é assim que, conforme expressamente consignado na decisão agravada, da minuciosa análise dos laudos, constatou-se que:

i) no laudo de id. 65701455, não há a assinatura do responsável pela sua emissão; e

ii) nos laudos de ids. 65701454, 65701456 e 65701457 sem o menor grau de certeza, apenas afirmam que
“provavelmente ou possivelmente”
a causa da queima dos equipamentos seria uma oscilação/sobrecarga elétrica;

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão agravada de id.
67503955:

“É que, da análise cuidadosa dos documentos carreados aos autos com a petição inicial, observa-se que os laudos técnicos de ids. 65701454, 65701455, 65701456 e 65701457, não comprovam o nexo de causalidade
entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e o serviço prestado pela ré, ora apelante
, haja vista que:

i) no laudo de id. 65701455, não há a assinatura do responsável pela sua emissão; e

ii) nos laudos de ids. 65701454, 65701456 e 65701457 sem o menor grau de certeza, apenas afirmam que
“provavelmente ou possivelmente”
a causa da queima dos equipamentos seria uma oscilação/sobrecarga elétrica;”

Nesse passo, embora não se conforme com o resultado da decisão agravada, restou elucidado que, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora/apelada, ora agravante, não provou o fato constitutivo do seu direito.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(Grifo nosso).

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por fim, não há de se falar na redução dos honorários advocatícios, eis que, levando-se em consideração que os advogados da ré/apelante, ora agravada, apresentaram contestação, recurso de apelação e outras petições, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na decisão agravada, não é desarrazoado ou desproporcional aos trabalhos acima mencionados e realizados.

Assim, sem que tenha a autora/apelada, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021